Tribunal: TJMT
Processo: 0008305-65.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0008305-65.2018.811.0064
Recorrente: LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 103394477):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR – INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DADA PELO RÉU – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE QUASE 300 GRAMAS DE MACONHA, ROLO DE PLÁSTICO-FILME, EMBALAGENS PEQUENAS TIPO ZIP-LOCK E DINHEIRO – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE UMA TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS NA RESIDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – QUANTUM DA PENA PROPORCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – REPRIMENDA FIXADA ACIMA DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA, DE OFÍCIO.
“As medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam qualquer ilegalidade, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas com a devida autorização de um dos residentes.” (TJMT, N.U 0005156-83.2019.8.11.0013).
Mostra-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.
A pena-base deve ser mantida se não evidenciada desproporcionalidade na sua majoração em decorrência da existência de maus antecedentes.
A fixação da pena privativa de liberdade acima de 4 (quatro) anos de reclusão não autoriza a substituição por restritivas de direito.
A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta (RACrim n° 0008305-65.2018.811.0064, Rel. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 21/09/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 107601468.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos arts. 157 do CPP; 28 e 33, caput, da Lei n° 11.343/06, eis que a condenação foi sustenta em prova obtida ilicitamente, mediante procedimento policial realizado em clara violação de domicílio; bem como que no caso versando, por estar ausente a finalidade de mercancia da droga apreendida, deveria ser afastado o crime de tráfico. Outrossim, justifica a quantidade ínfima do entorpecente (destinada ao consumo próprio), pelo que subsidiariamente almeja a desclassificação do “tráfico” para “uso de entorpecente” (id. 110127999).
O recurso especial aportou repetidamente, “ipsis litteris” e na mesma data, no id. 110163451.
Recurso tempestivo (id. 110385996).
Contrarrazões (id. 113595999).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte ao julgar a apelação consignou que:
“De fato, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 17.6.2020, o investigador de polícia Jorge Alencar da Silva declarou que, após receber denúncia anônima “informando que um indivíduo, vulgo Elicar, estava realizando o tráfico de droga com a sua moto, uma Titan Vermelha, inclusive passando até o endereço dele”, foi ao local indicado e encontrou o réu saindo da referida residência, em sua motocicleta, ocasião em que ele, após ser informado acerca de uma denúncia de tráfico de drogas, autorizou a entrada da equipe policial para a realização da busca domiciliar, in verbis:
“(...) a gente passou a monitorar a residência dele e vimos que a moto dele estava na residência (...), quando a gente observou que ele estava em casa, nos fizemos a abordagem; de primeiro momento, ele falou que não tinha nada de ilícito e que a gente podia dar uma olhada; quando a gente encontrou o entorpecente, aí ele começou a falar que era usuário e que era pra uso (...). [Vocês tiveram a autorização dele pra entrar na residência?] No primeiro momento sim. [E depois ele tirou essa autorização?] A princípio ele falou que não tinha nada de ilícito, que a gente podia dar uma olhada, depois que a gente achou o entorpecente, aí ele já falou que era usuário (...).”
No mesmo sentido foi a declaração do policial civil Jhonathan Pereira Rodrigues.
O apelante, em seu interrogatório na mesma audiência [após ouvir/assistir atentamente os depoimentos dos agentes público], confirmou ter recebido os investigadores de polícia, quando estava saindo, e em nenhum momento alegou que a sua residência teria sido invadida por eles.
Desse modo, conclui-se que o ingresso dos policiais civis na residência se deu mediante anuência expressa do apelante, morador do imóvel, afastando a hipótese de nulidade na obtenção das provas juntadas aos autos”. (grifei) (id. 103394477).
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 157, do CPP, alega o recorrente a impossibilidade de utilização de provas ilícitas e/ou derivadas destas. Outrossim, que inexistia fundadas razões/justa causa para o ingresso domiciliar e que “o fato de o Recorrente não ter citado a invasão de domicilio ao ser interrogado não pode ser utilizado para presumir que houve qualquer renúncia (...)” (sic).
Apesar de constar no acórdão que perante a autoridade policial foi declarado [frise-se: pelos próprios policiais] que houve autorização, a exegese recursal sugere o contrário.
A propósito, o STJ já decidiu no seguinte sentido:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS DOS AUTOS. POSSE DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VERSÃO NEGADA PELA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. PROVA ILÍCITA. NOVO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA HC 598.051/SP. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DEPENDE DE PROVA ESCRITA E GRAVAÇÃO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento firmado pela Sexta Turma, no julgamento do HC 598.051/SP, e seguido por esta Quinta Turma, para salvaguarda dos direitos dos cidadãos e a própria proteção da polícia – conclui ser impositivo aos agentes estatais "o registro detalhado da operação de ingresso em domicílio alheio, com a assinatura do morador em autorização que lhe deverá ser disponibilizada antes da entrada em sua casa, indicando, outrossim, nome de testemunhas tanto do livre assentimento quanto da busca, em auto circunstanciado". Além disso, toda a diligência deverá ser gravada em vídeo. 2. No caso em apreço, embora os policiais afirmem que a entrada no imóvel foi autorizada pelo morador, a defesa do acusado nega tal afirmação. 3. A voluntariedade do consentimento deve estar expressa e livre de qualquer coação e intimidação; não realizada esta comprovação, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1742596/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)” (grifei).
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 07 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame de demais dispositivos indicados como violados, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra (exegese também do art. 1.034, parágrafo único, do CPC):
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça